Tribunal: STF
Processo: RE 424808
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. NÃO-ESTÁVEL.
LICENCIAMENTO. AMPLA DEFESA.
1. Policial militar do Estado de Santa
 Catarina não-estável. Licenciado da corporação a bem da disciplina.
 Alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa
 e do devido processo legal.
2. Segundo a jurisprudência desta
Suprema Corte, o desligamento de militar, ainda que não-estável,
pressupõe defesa e contraditório prévios. Precedente: RE 339.989,
rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 19.12.2002.
3. Entretanto, conforme
 ficou assentado na instância de origem, a licença do agravante foi
precedida de procedimento específico, no qual lhe foi concedida
oportunidade para arrolar testemunhas e apresentar razões de defesa.
 Cumprimento das exigências constitucionais.
4. Agravo regimental
improvido.